Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-90.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007669-90.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILVANI ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 453.144.629-15 (RECORRENTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1007669-90.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1007669-90.2023.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Gilvani Antônio de Matos de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS -
COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO -
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Constatada
cobrança
em
duplicidade,
configurada está a falha na prestação do serviço e surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1007669-90.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1007669-90.2023.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Gilvani Antônio de Matos de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença: (Id 212140050):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212140051): defende a reforma da sentença
a quo,
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou, como pedido alternativo, a redução o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 212140056):

requer seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1007669-90.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1007669-90.2023.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Gilvani Antônio de Matos de Oliveira.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor incluiu em débito automático as faturas de cartão de crédito, sendo o valor de R$ 16.240,83 (dezesseis mil duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), relativo à fatura com vencimento em 15/07/2023, debitado no dia 17/07/2023. Porém, salienta que, no dia 18/07/2023, foi realizado um novo desconto, de igual valor, ocasionando a negativação da conta do recorrido
em R$ 15.909,82 (quinze mil novecentos e nove reais e oitenta e dois centavos).

Aduz que, ao perceber a cobrança indevida, entrou em contato com a instituição financeira para que verificassem o ocorrido, contudo, não foi possível ser resolvida a situação.

Do conjunto probatório, constata-se que o autor recorrido juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do disposto no inciso I, artigo 373, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
do artigo 373, II, do Código de processo civil.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor e, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito,
repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas posteriormente ao pedido de cancelamento/transferência do serviço. 2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Com efeito, há provas do cancelamento/transferência do serviço, não se justificando a cobrança levada a efeito. Aliás, a própria empresa Recorrente reconheceu o erro cometido, tanto é que enviou mensagem de texto a consumidora informada sobre concessão de reembolso (ID 170521084). 4. Por tal razão, faz jus a consumidora à devolução dos valores pagos após o pedido de cancelamento realizado na seara administrativa, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem. 5. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 6. No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido. (N.U 1063987-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Logo, a responsabilidade do banco recorrente é inconteste.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, conclui-se que o
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não importar em enriquecimento indevido do autor e, possivelmente, é capaz de refletir no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024